Tribunal: TJMT
Processo: 1014384-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014384-07.2019.8.11.0000
RECORRENTES: VITÓRIA BARBARA GONÇALVES DOS SANTOS E OUTRA
RECORRIDO: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA
Vistos.
A certidão de id 126659155 atesta que a parte recorrente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Certifique-se se decorreu o prazo para a interposição de contrarrazões aos recursos especiais interpostos. Após, retornem conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça